Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712616-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MATOS DE PAIVA AGRAVADO: ERMIRA PEREIRA RIBEIRO FILHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO MATOS DE PAIVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por ERMIRA PEREIRA RIBEIRO FILHA: Cuida-se de ação pela qual a autora objetiva sua imissão no imóvel sito à ADE Sul, Conjunto 17, Lote 30, Samambaia/DF, que afirma ter adquirido da empresa Chamatec Sistema de Proteção e Combate a incêndio Ltda, em 2016. Relata que tal empresa utilizava o bem em questão como depósito de produtos e que, por ser um terreno relativamente grande, autorizava a permanência do requerido, apenas para moradia, com intuito de ajudá-lo. No entanto, afirma que o réu se recusa a desocupar o imóvel agora que pertence à requerente. O requerido apresentou contestação intempestiva em ID n. 80076762, conforme certidão de ID n. 82894547. Pois bem. As partes estão bem representadas e presentes as condições da ação. Ante a intempestividade da contestação, declaro a revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC. Por tal razão, indefiro o processamento da reconvenção pretendida. Tendo sido novamente requerida em ID n. 84902432, defiro ao réu a gratuidade judiciária, pois verifico a necessidade do benefício. O feito não demanda a produção de novas provas, razão pela qual o declaro saneado. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. O Agravante sustenta que a decisão agravada não apreciou o pedido de devolução do prazo deduzido na defesa. Salienta que a advogada foi acometida de COVID-19 e não teve condições de apresentar a contestação no prazo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a devolução do prazo para resposta e reconvenção. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a sentença somente será prolatada após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, solicitando informações sobre o exame do pedido de restituição do prazo para defesa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator